Tribunal: CARF
Processo: 14751.720276/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720276/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.314 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
VIA.COM SERVICE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO
INDIRETA. PROVA.
O arbitramento por aferição indireta tem lugar na falta de apresentação de
contabilidade e incumbe ao contribuinte demonstrar a incorreção das bases de
cálculo utilizadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), consubstanciada no Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720276/2015-14
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720276/2015-14

no 09-59.623 (fls. 552/556), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Compõem o presente processo os autos de infração 51.081.353-4 (patronal),
51.061.354-2 (segurados) e 51.061.355-0 (terceiros), lavrados em 1/12/2015, com
valores originários (sem multa ou juros), respectivamente, de R$ 246.677,90, R$
44.947,22 e R$ 70.388,87.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 58 a 67, o
seguinte:
3 – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
3.1 Nas GFIPs dos períodos 01/2013 a 10/2013, 12/2013 a 13/2013 e 01/2014 a
13/2014, conforme demonstrado na Planilha – Anexo I, o sujeito passivo declarou-se
optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
3.2 Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
anocalendário 2013, a empresa informou ser do “LUCRO PRESUMIDO”.
3.3 Em consulta ao Portal do Simples Nacional, no sítio da Receita Federal do Brasil -
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, verificou-se que a situação da empresa é
de “NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" no período 01/2013 a 13/2014.
3.4 A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo DRF/JPA no 726142, de 10 de setembro de 2012, com efeitos a partir de
01/01/2013 e voltou a ser optante a partir de 01/01/2015.
3.5 Os valores declarados em GFIP, extraídos dos sistemas informatizados da RFB,
foram apresentados ao sujeito passivo através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (item 4) e do Termo de Intimação Fiscal no1 (item 1). Através dos mencionados
termos o sujeito passivo foi instado a manifestar-se, por escrito, sobre tais valores e a
justificar por que foi declarado, incorretamente na GFIP, que a empresa seria optante do
SIMPLES NACIONAL.
3.6 Em resposta às intimações, o sujeito passivo informou que houve erros nas
informações enviadas ao SEFIP e que a empresa após o encerramento da fiscalização
iria fazer as “devidas correções e pagamentos das diferenças”.
3.7 Foram apresentados os contratos de prestação de serviços firmados com as empresas
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, CNPJ 00.108.786/0140-34, em
22/03/2013, EMBRATEL TVSAT LTDA, CNPJ 09.132.659/0001-76, em 31/08/2010 e
CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0001-47, no ano 2014.
...
3.12 Em suma, a VIA.COM SERVICE presta serviço de instalação e manutenção de
pontos de telecomunicações (televisão por assinatura, internet e telefonia) e de vendas,
mediante comissionamento, desses mesmos produtos para as empresas EMBRATEL,
NET e CLARO, que a partir de 18/12/2014, passaram a integrar o mesmo grupo
econômico.
3.13 Todos os equipamentos/terminais (decoders, e-MTA, caixa digital, cable modem,
DVR) e materiais instalados nas residências dos assinantes são fornecidos pelas
empresas contratantes (NET, EMBRATEL e CLARO).
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720276/2015-14

3.14 As notas fiscais emitidas no período 01/2013 a 12/2014, listadas na Planilha –
ANEXO II, confirmam a prestação dos serviços previstos nos contratos apresentados.
3.15 Não foram apresentados os Livros Diários dos períodos 01/2013 a 12/2014. A
empresa estaria dispensada de apresentar a contabilidade formalizada (livros diários e
razão) se apresentasse os Livros Caixa de tal período, o que não ocorreu.
4 – VALORES LANÇADOS
4.1 Fatos Geradores
4.1.1 Constituem os fatos geradores das contribuições lançadas através dos Autos de
Infração 51.081.353-4, 51.081.354-2 e 51.081.355-0, as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados no período 01/2013 a 12/2014.
4.1.2 Os créditos tributários em questão foram constituídos por arbitramento, através de
aferição indireta, tomando-se por parâmetro as notas fiscais de serviço emitidas para as
empresas CLARO S/A, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL e NET
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.
...
4.1.4 O que motivou o lançamento por arbitramento, através de aferição indireta das
bases de cálculo, no caso em questão, foi a não apresentação dos livros contábeis
(Diários e Razão ou Caixa) do período 01/2013 a 12/2014.
4.1.5 Mesmo tendo sido intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 2 (item 4),
de 16/06/2015 e reintimado por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 3 (item 2), de
01/07/2015, para apresentar os livros contábeis (Livros Dário e Razão ou Livro Caixa)
do período 01/2013 a 12/2014, o sujeito passivo não atendeu às intimações e deixou de
apresentar os livros solicitados.
4.2 Bases de Cálculo
4.2.1 Na análise dos contratos verificou-se que os contratantes fornecem todos os
materiais e equipamentos instalados nas residências dos clientes, ficando a cargo da
contratada, VIA.COM SERVICE, a alocação dos empregados para execução dos
serviços de instalação.
4.2.2 Nas notas fiscais de serviço não há discriminação de valores alusivos à utilização
de materiais e equipamentos.
4.2.3 Os valores descontados pelos tomadores de serviço em favor do INSS, por conta
da retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, são calculados sobre o valor
total da nota fiscal.
4.2.4 Assim, definiu-se como base de cálculo o percentual de 40% do valor total da nota
fiscal, de acordo com os art. 450, I, da Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009,
a segui transcrito:
Art. 450. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na
prestação de serviços por empresa corresponde, no mínimo, ao percentual de:
I - 40% (quarenta por cento) do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços;
4.2.5 Das bases de cálculo apuradas sobre as notas fiscais foram deduzidos os valores
das remunerações declaradas em GFIP, conforme demonstrado na Planilha – Anexo II.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720276/2015-14

...
A ciência do lançamento se deu em 1/12/2015, conforme folhas 3, 21 e 34.
Com data de protocolização em 4/1/2016, foram juntadas três impugnações, por
procuração, uma para cada lançamento, contendo o seguinte:
Inicialmente, alega que não obstante estar a autuação pautada no fato de a impugnante
não ter apresentado os livros contábeis, as bases de cálculo são de conhecimento da
auditoria, tanto que lavrou o lançamento no processo 14751.720147/2015-26, tomando
por base os valores de remunerações sem recorrer ao arbitramento.
Em função disso, alega duplicidade no lançamento.
Alega que o arbitramento é medida excepcional à regra de aferição direta não tendo sido
pela auditoria a infirmação dos fatos declarados, obrigação da autoridade autuante.
Informa acostar documentação que possibilita a aferição direta.
Ao final, pede a dispensa do arbitramento, por existirem elementos para aferição direta.
Pede também a revisão do lançamento para excluir os valores já lançados ou recolhidos.
Nas outras duas impugnações, lança os mesmos termos e pede sua respectiva revisão.
Junta cópias de resumos de folhas e GFIP.
Há despacho à folha 550 da Sacat/DRF/JPA concluindo pela tempestividade da
impugnação.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
PROVA.
O arbitramento por aferição indireta tem lugar na falta de apresentação de contabilidade
e incumbe ao contribuinte demonstrar a incorreção das bases de cálculo utilizadas.
Cientificada dessa decisão em 20/05/2016 (sexta-feira), por via postal (A.R. de fl.
566), a Contribuinte apresentou, em 20/06/2016, o Recurso Voluntário de fls. 569/573, repisando
as alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720276/2015-14

Tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
Inicialmente, a impugnante insurge-se contra o lançamento ao argumento de
desnecessidade do arbitramento por aferição indireta.
Na verdade, nos termos do art. 33, §3o da Lei 8.212/1991 (fundamento devidamente
explicitado no Relatório Fiscal), nos casos de não apresentação de documentos
legalmente exigíveis, a administração tributária pode lançar de ofício a importância
reputada como devida, cabendo à empresa o ônus da prova ao contrário (art. 447, §3o,
Instrução Normativa RFB 971/2009).
No caso em tela, verificou-se que houve prestação de serviços com cessão de mão-de-
obra pela empresa sem a coerente declaração dos empregados envolvidos. Na medida
em que não houve apresentação da contabilidade, para que se averiguasse a correção do
procedimento, o lançamento por arbitramento, aferindo-se a base de cálculo nas notas
fiscais de prestação de serviço, teve seu lugar.
Os créditos tributários lançados no processo 14751.720147/2015-26 partiram da
premissa de que a informação de opção ao Simples indicada nas Guias de Recolhimento
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
incorretamente, não permitia a constituição e cobrança de parte das contribuições
sociais devidas.
Mesmo assim, no Relatório Fiscal consta que os lançamentos com base nas notas fiscais
de prestação de serviços levaram em conta o declarado, abatendo-o do arbitrado, o que
afasta dúvida de não haver bis in idem.
A partir desse momento, em que o crédito tributário é constituído por arbitramento,
nasce a possibilidade ao contribuinte contraditar a premissa utilizada contrapondo
provas que denotem a correção de outros valores que não os aferidos indiretamente.
O impugnante junta, no entanto, apenas resumos de folhas de pagamento e cópias de
GFIP entregues. Documentos esses que foram já analisados durante a ação fiscal,
conforme consta do Relatório Fiscal parte integrante do lançamento.
Assim, não vislumbramos incorreção no procedimento atacado nem efetividade nos
argumentos expendidos na contrariedade. Votamos, portanto, pela improcedência da
impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.314 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720276/2015-14

Fl. 581
DF CARF MF
Original